Tribunal: TJDFT
Processo: 0702028-88.2023.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Turmas Recursais Reunidas
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0702028-88.2023.8.07.9000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: CLEISA ROCHA BARRETO, RENATA ROCHA BARRETO MENDES, ESPACO AEREO VIAGENS E TURISMO LTDA IMPETRADO: DESEMBARGADOR FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA DECISÃO Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por CLEISA ROCHA BARRETO, RENATA ROCHA BARRETO e ESPAÇO AEREO VIAGENS E TURISMO LTDA em face de decisão proferida nos autos do processo n. 0721916-29.2023.8.07.0016, proferida nos seguintes termos: “Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré. A admissibilidade do recurso sujeita-se ao integral recolhimento das duas guias que compreenderão todas as despesas processuais, inclusive as dispensadas em primeiro grau de jurisdição (Lei 9.099/95, art. 54, parágrafo único). Acrescenta-se que no sistema dos Juizados Especiais, o regime para pagamento do preparo é próprio (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/95 c/c art. 31, §1o do RITR), devendo ser efetivado nas 48 horas seguintes à interposição do recurso, independentemente de intimação, e dentro do mesmo prazo, os comprovantes e suas respectivas guias deverão ser apresentados. Pontua-se é inaplicável o art. 1.007 do CPC/2015 nos Juizados Especiais (Enunciados 80 e 168 do FONAJE). Isso porque não há lacuna ou omissão na lei expressa e o regramento disposto em lei especial afasta a aplicação da norma geral, sob pena de contrariar as regras e princípios próprios em que se assenta o sistema dos Juizados Especiais. Na espécie, os recorrentes foram intimados a recolher o preparo recursal, sob pena de deserção do recurso. Contudo, promoveu a juntada de novos documentos a fim de justificar o pedido de gratuidade, o qual já havia sido indeferido à decisão de ID 52007678. Portanto, não restou comprovado o pagamento integral do preparo. Ante o exposto, reconheço a deserção do recurso inominado interposto, a culminar no seu não recebimento (art. 932, inciso III, do CPC e art. 10, inciso V do RITR). Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95. Preclusa esta decisão, baixe-se o processo à vara de origem. Intimem-se.” Os impetrantes defendem o cabimento do presente mandado de segurança ao argumento de que deve ser deferida a gratuidade de justiça postulada uma vez que eles não têm condição de arcar com as despesas do processo. Pugnam pela reforma da decisão para que seja concedida a gratuidade de justiça. É o relatório do necessário. DECIDO. A pretensão dos impetrantes não merece prosperar. Dispõe o artigo 11, inciso IV do Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução 20/2021), que caberá ao Relator admitir ou rejeitar ação originária, negando-lhe seguimento quanto manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicada ou contrária a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior. No caso, o Mandado de Segurança tem cabimento somente em hipóteses restritas as quais estão elencadas em sua legislação de regência (art. 5o, LXIX, da CF c/c art. 1o da Lei no 12.016/2009). Este não pode ser utilizado como sucedâneo do recurso legalmente cabível, sendo medida excepcional e extrema, admissível somente em casos de manifesta ilegalidade, abuso de poder ou de teratologia por parte do prolator do ato processual impugnado e desde que não haja previsão de recurso passível de sustar os efeitos da decisão. Nesse sentido, a Lei no. 12.016/2009 veda expressamente a utilização do Mandado de Segurança para atacar decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo (art. 5o, II) ou transitada em julgado (Súmulas 267 e 268 do STF). No âmbito dos Juizados Especiais do Distrito Federal, contra a decisão monocrática de juiz relator há recurso específico previsto no art. 1.021 do CPC e art. 81 do Regimento Interno das Turmas Recursais, ou seja, a Agravo Interno. Ainda que ultrapassadas todas essas limitações, imperioso que o ato judicial fosse manifestamente ilegal ou teratológico, como condição para caracterizar a existência de direito líquido e certo ameaçado ou violado, o que não é o caso. Com efeito, da análise dos autos do processo no 0721916-29.2023.8.07.0016 verifica-se que em 20/09/2023 foi determinado que os impetrantes juntassem aos autos declaração de imposto de renda, “...contracheque, balancete ou outro documento idôneo e atualizado que demonstre fazer jus à gratuidade de justiça ou recolha o preparo e as custas processuais, sob pena de não conhecimento do recurso.”, ID. 51393829 daqueles autos. E os impetrantes peticionaram juntando apenas declaração de hipossuficiência e declaração de informações socioeconômicas e fiscais do ano-calendário de 2022 da empresa impetrante, razão pela qual foi indeferido os benefícios da gratuidade de justiça em 02/10/2023 e determinada a juntada das guias de custas e preparo e seus respectivos pagamentos em 48 horas, ID. 52007678 daqueles autos. Os impetrantes peticionaram juntando novamente documentos já juntados aos autos e apresentou impostos de renda pessoas físicas, com o quê foi proferida a decisão que ora se busca afastar. Vê-se que as decisões proferidas, tanto aquela que indeferiu os benefícios da gratuidade de justiça quanto aquela que declarou o recurso inominado deserto foram devidamente fundamentadas. POSTO ISTO e com fulcro no art. 11, inciso IV, do RITR e na forma do art. 485, inciso I, do CPC, nego seguimento ao Mandado de Segurança, por ser manifestamente inadmissível. Publique-se. Intime-se. EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS Juiz de Direito Convocado Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital